Tribunal: TJDFT
Processo: 0707711-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707711-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ISMAEL DINIZ FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0708345-82.2023.8.07.0018, determinou a suspensão da execução para que seja realizada perícia para elaboração de laudo topográfico visando identificar e delimitar exatamente o imóvel objeto da decisão ora sob execução O agravante sustenta que as alegações do agravado foram apresentadas intempestivamente, pois deveriam ter sido suscitadas em sede de cumprimento de sentença, e que o processo em que o agravado mencionou ter sido realizada diligência equivalente não é conexo ao presente feito, baseando-se em fundamentos distintos. Alega que os documentos carreados aos autos, somados à sentença proferida, conferem absoluta possibilidade de localização do imóvel a ser reintegrado. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato cumprimento da reintegração de posse e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela concedida. Preparo ausente ante a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, entendo ausentes estes requisitos, pelos motivos expostos a seguir. Transcrevo a decisão agravada (ID 187277323 na origem): De fato, a presente execução exige a mesma cautela de outra, em que há disputa semelhante, com divergência sobre a real metragem e localização do imóvel a ser objeto de reintegração de posse. Em face do exposto, determino a suspensão da diligência de reintegração de posse, para que seja elaborado o laudo topográfico visando identificar e delimitar exatamente o imóvel objeto da decisão ora sob execução. Oficie-se ao IML/PCDF, requisitando a perícia, e solicitando-se informações também sobre a existência de eventual inquérito ou investigação sobre os veementes indícios de parcelamento ilegal e alteração não autorizada de área ecologicamente sensível na região dos diversos conflitos envolvendo as partes. O laudo e as informações deverão ser apresentados no prazo de dois meses. Oficie-se também ao DF Legal, requisitando informações sobre fiscalização, se é que há alguma fiscalização, sobre parcelamentos e edificações naquela mesma região, devendo as informações virem aos autos no prazo de um mês, sob pena de configuração de improbidade administrativa. A avaliação sobre eventual configuração de litigância de má-fé penderá da análise em conjunto do que for colhido nas informações dos órgãos públicos, em cotejo com a conduta das partes no processo. Portanto, a arguição de litigância de má-fé será oportunamente decidida, à luz de elementos de convicção mais seguros. Publique-se. Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida em embargos de terceiro em ação de reintegração de posse, em que se disputa a posse de área pública ocupada ilegalmente localizada no Lago Norte. Registre-se, de início, que, segundo a sentença proferida no processo de origem, trata-se de área que integra unidade de conservação ambiental, sendo insuscetível de parcelamento do solo, exceto para criação de áreas protegidas. Transcrevo trecho da sentença (ID 24443187 dos autos de no 0043034-31.2015.8.07.0001): Em petição, o Distrito Federal – DF, informou que a área objeto desse processo coincide com o terreno abdicado por José Soares da Mota contra AGEFIS e TERRACAP (Processo n.o 0000780-60.2013.8.07.0018). Ratificou que a região pertence à TERRACAP. Assegurou que a área faz parte da Área de Proteção Ambiental – APA - do Lago Paranoá, das bacias do Gama e Cabeça dos Veados e; interfere, em parte, com a Área de Proteção de Manancial - APM – Taquari, onde situa-se a Subzona de Preservação da Vida Silvestre (ID n.o 31949673 – págs. 03/04), onde é impassível parcelamento do solo, exceto para criação de áreas protegidas (ID n.o 31949670 – págs. 52/53). Entretanto, é cediço que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a possibilidade de a intervenção do Poder Judiciário na disputa entre particulares pela ocupação provisória e absolutamente precária da área pública, com o fim de evitar litígios intermináveis e o exercício arbitrário das próprias razões, com base na melhor posse entre os particulares, sem gerar qualquer efeito em face do Poder Público, diante do qual os particulares possuem mera detenção. Nesse sentido, foi proferida a sentença exequenda, que reconheceu a melhor posse do embargante, e foi confirmada em segunda instância, encontrando-se atualmente pendente de recurso sem efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça. Contudo, compulsando-se os autos, verificam-se óbices ao prosseguimento do cumprimento provisório de sentença. Em primeiro lugar, há que se constatar a presença de erro material na sentença exequenda. Na petição inicial dos embargos de terceiro (autos de no 0043034-31.2015.8.07.0001), o embargante alegou ser possuidor do imóvel situado na “CHÁCARA No 22, DA RUA 10, situada na Fazenda Paranoá, dentro do Distrito Federal, com 60.000 m2” (ID 24441798, pág. 8, nos referidos autos), o que corresponde ao imóvel descrito no instrumento particular de cessão de direitos juntado aos autos (ID 24441798, pág. 16-17). A sentença proferida (ID 24443187 dos referidos autos) também faz referência, em seu relatório, à “Rua 10, Chácara 22, Fazenda Paranoá, Distrito Federal – DF”. Entretanto, no dispositivo, consta imóvel diverso: Em face do exposto, acolho os embargos, para assegurar à embargante a posse, contra o embargado, dos lotes situados na Rua 02, chácaras 01, 02, 03 e 04, e Avenida Principal, Chácara 02, do parcelamento ilegal denominado “Chácara Nossa Senhora Aparecida”, conforme descrição constante dos atos de cessão de direitos que instruem a inicial. Condeno o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. (Destaquei.) O acórdão proferido em sede de apelação (ID 38356854 dos referidos autos) também reconheceu que o objeto do processo é a Chácara no 22, Rua 10, embora não tenha determinado a correção do erro no dispositivo da sentença. Transcrevo trechos do acórdão: Processo no 0043034-31.2015.8.07.0001 Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO em desfavor de ISMAEL DINIZ FERNANDES e ROLLAND HANDEL SILVA objetivando que seja afastada a constrição (esbulho possessório) incidente sobre o imóvel situado na Chácara no 22, Rua 10, Fazenda Paranoá no Distrito Federal. (...) Constata-se, ainda, que a decisão liminar concedida em favor do embargado nos autos principais, consta o endereço da reintegração na Rua 03, Chácara 04, Núcleo Rural Capoeira do Bálsamo, com a área de 24hectares. Veja-se que tal endereço diverge de vários endereços dos embargantes. A exemplo, o embargante Raimundo Moura apresentou título da Rua 10, Chácara 22, com 06ha (seis hectares); (...) (Acórdão 1603393, 00430343120158070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no cumprimento de sentença (autos de no 0708345-82.2023.8.07.0018), o exequente, ora agravante, requer a imissão de posse nos imóveis localizados no endereço declinado na sentença, embora faça referência ao instrumento de cessão de direitos que se refere a endereço diverso. Transcrevo parte do pedido que consta da petição inicial (ID 165947002, pág. 4 dos referidos autos): b) A expedição de mandado de imissão na posse dos lotes situados na rua 02, chácaras 01, 02, 03 e 04, e avenida principal, chácara 02, do parcelamento ilegal denominado “chácara Nossa Senhora Aparecida, correspondente a 06 (seis) hectares de terra, sendo 200 metros de fundos e 300 metros dos lados esquerdo e direito, conforme consta da cláusula primeira do instrumento particular de cessão de Direitos, doc. 03 antes referido (...) Com efeito, conforme reconhece a jurisprudência do STJ, a correção de erro material não se sujeita à preclusão ou à coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NEGAR SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDANTE. 1. Violação ao art. 535 do Código de Processo Civil não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma clara e fundamentada. 2. A alteração da conclusão do aresto impugnado - o qual afastou a alegada deserção, dadas as peculiaridades do caso - e o consequente acolhimento da tese vertida no apelo nobre pressupõe a revisão dos elementos probatórios colacionados aos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Consoante a jurisprudência deste Sodalício, observando-se a norma inserta no artigo 463, I, do CPC, os erros de cálculo são passíveis de correção em qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte, sem que isso importe em violação a coisa julgada, quando constatadas inconsistências de ordem material na elaboração dos cálculos, com a efetiva necessidade de correção, de maneira a afastar qualquer indício de enriquecimento sem causa pelo recebimento de valores acima dos realmente devidos. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 113.266/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 6/11/2015.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CÁLCULOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONSTATA ERRO MATERIAL NA CONTA APRESENTADA PELO CREDOR. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA DA IRREGULARIDADE CONSIDERADA (EXISTÊNCIA OU NÃO DE ERRO MATERIAL - ART. 463, I, DO CDA). NECESSIDADE DE ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial no qual a exequente sustenta que a revisão dos cálculos pelo Tribunal de origem não decorre de erro material, mas de rediscussão dos critérios de cálculos de precatório anterior já pago, com a alteração de índices e critérios de cálculos já homologados. 2. A correção de erro material disciplinado pelo art. 463 do CPC não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, porquanto constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo magistrado. Precedentes: REsp 824.289/TO, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 16/10/2006; AgRg no REsp 773273/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 27/02/2008. 3. Não é possível conhecer da alegação de que as irregularidades constatadas na conta pelo Tribunal de origem não decorreriam de erro material, mas de rediscussão de critérios estabelecidos no título, pois tal mister implica reexame de elementos fático-probatórios, o que é inviável ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes: REsp 392617/RS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 18/12/2006; AgRg no REsp 732.248/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 28/09/2006; REsp 731.447/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1/8/2005; AgRg no REsp 626715/RN, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 21/6/2004. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.160.801/CE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe de 10/5/2011.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO. RATIO ESSENDI DO ART. 473, DO CPC. PRECLUSÃO. (...) 5. Com efeito, o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, sem que se ofenda a coisa julgada, até porque a correção do mesmo constitui mister inerente à função jurisdicional. Essa é, inclusive, a inteligência da norma prevista no art. 463, I, do Código de Processo Civil. (...) 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 773.273/MG, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 27/11/2007, DJ de 27/2/2008, p. 162.) (Destaquei.) Desta forma, mostra-se necessária a correção do erro material no cumprimento de sentença, a fim de evitar que seja realizada reintegração de posse em imóvel diverso daquele que foi efetivamente objeto do litígio, com possível violação de direito de terceiro ou locupletamento ilícito. Em um contexto como esse, é forçoso constatar a extrema dificuldade na identificação e delimitação correta do imóvel objeto do litígio. Reitere-se que, como acima mencionado, trata-se de área ambientalmente protegida, insuscetível de parcelamento do solo ou de regularização, que foi ocupada ilegalmente, o que torna extremamente duvidosa a afirmação do agravante de que os documentos carreados aos autos permitem a “absoluta possibilidade de localização do imóvel descrito”. Os próprios embargos de terceiro se originaram, segundo a narrativa fática da petição inicial (ID 24441798, pág. 1 a 12 dos autos de no 0043034-31.2015.8.07.0001), de cumprimento de mandado de reintegração de posse por oficial de justiça em endereço diverso. Dar cumprimento a mandado de reintegração de posse sem a exata delimitação da localização e dimensão do lote irregular daria azo, em verdade, a novas possibilidades de alegação de reintegração em endereço errado e novas discussões sobre a posse de terrenos irregulares, levando à eternização do conflito fundiário. Nesse cenário, mostra-se salutar a decisão do Juízo de origem de determinar a realização de perícia para elaboração de laudo topográfico visando identificar e delimitar exatamente o imóvel objeto da decisão ora sob execução. Contudo, registre-se que a perícia deverá ter objeto a correta identificação e delimitação do imóvel localizado na Rua 10, Chácara 22, Fazenda Paranoá, Distrito Federal – DF, corrigindo-se o erro material verificado. Assim, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão de antecipação da tutela recursal, ante a ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, inclusive para ciência do erro material, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 1 de março de 2024 18:51:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador